Tribunal: TJSP
Processo: 2196136-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional de contrato -Pedido de tutela de urgência para não inclusão/exclusão do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito e manutenção na posse do bem - Descabimento - Alegações de abusividades das cláusulas do contrato de financiamento de veículo não demonstradas - Necessidade de maior aprofundamento da questão durante a fase instrutória do feito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional de contrato -Pedido de tutela de urgência para não inclusão/exclusão do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito e manutenção na posse do bem - Descabimento - Alegações de abusividades das cláusulas do contrato de financiamento de veículo não demonstradas - Necessidade de maior aprofundamento da questão durante a fase instrutória do feito originário, dentro do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa - Cláusulas contratuais que remanescem incólumes, até que sejam eventualmente revisadas pelo Poder Judiciário - Aplicação do princípio pacta sunt servanda - Não paga a totalidade das parcelas de financiamento, não há como restringir o credor no exercício regular de seu direito de realizar apontamento por inadimplência para compelir o devedor ao pagamento da avença, nem como manter o recorrente na posse do bem, já que mesmo autorizado o pagamento em depósito, este não foi realizado - Decisão mantida - Recurso desprovido, cassada a decisão liminar de fl. 57.